Tribunal: TJMT
Processo: 1023152-08.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO E ACESSÓRIO – LIDE AINDA EM TRÂMITE – PREFERÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO DO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da Execução possuem caráter provisório e acessório, portanto não constituem direito adquirido a torná-lo documento apto a embasar a Ação Monitória, e sua satisfação não pode ter preferência sobre à do crédito principal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023152-08.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), DJ COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 00.131.624/0001-48 (APELADO), UARACY BEZERRA BARBOSA - CPF: 474.178.891-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO E ACESSÓRIO – LIDE AINDA EM TRÂMITE –
PREFERÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO DO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da Execução possuem caráter provisório e acessório, portanto não constituem direito adquirido a torná-
lo documento apto a embasar a Ação Monitória, e
sua satisfação não pode ter preferência sobre à do crédito principal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo nos arts. 330, III, e 485, I e IV, ambos do CPC.

Aduz que no caso concreto a verba honorária não tem caráter acessório pois
“são devidos ao ora recorrente não por força da decisão que os fixou no início da ação executiva, mas sim em razão da mora do devedor. Essa afirmação ganha força nos dizeres dos artigos 389, 394, 395 e 404, todos do Código Civil
”.

Argui que “
o despacho proferido pelo juízo determinando os honorários advocatícios é por si só, documento escrito capaz de embasar o direito existente, atendendo os requisitos do art. 700 do CPC
”.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (IDs. 18503039 e 18503038 dos autos de origem).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pretende cobrar os honorários fixados na Execução n. 1002783-66.2017.8.11.0002 em que atuou como advogado do Banco Bradesco S.A. e cujo contrato foi rescindido.

Consoante entendimento do STJ, os honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial da Execução “
possuem caráter provisório, podendo ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos, só se conhecendo da sucumbência ao final do processo quando o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados
”, nos termos do art. 827 do CPC (AgInt no REsp 1487433/SP).

Essa situação fica evidenciada nos §§1o e 2o do mesmo dispositivo, que estabelecem a redução ou majoração dessa verba conforme o que acontecer no curso da demanda. Evidentemente, não pode ser considerado como direito adquirido do advogado, e o
decisum
não é prova escrita hábil a fundamentar a Ação Monitória (art. 700 do CPC).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA VIA AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários fixados no despacho inicial da execução são provisórios, de modo que não confere aos advogados o direito de perceber tais honorários, os quais são válidos somente quando do pronto pagamento da dívida. 2. Assim, o arbitramento provisório, por si só, não pode embasar qualquer cobrança em autos autônomos, caso não haja pronto pagamento pelo executado, porquanto, ainda não se pode falar em sucumbência, pois não há vencedor nem vencido. 3. Isto é, caso não haja pagamento voluntário do débito pela parte executada, apenas se conhecerá a sucumbência ao final do processo quando o julgador considerará todos os trabalhos dos advogados, uma vez que, a continuidade da ação, por qualquer motivo, implica a possibilidade de revisão da verba, que poderá ser majorada, reduzida, invertida ou até mesmo excluída.
(TJMT 10259164420228110041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 06/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS - HONORÁRIOS FIXADOS EM DESPACHO INICIAL - PROVISORIEDADE -EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - No termos do art. 827 do Código de Processo Civil, ao receber a petição inicial de execução, o juiz arbitrará, de forma provisória, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento), valor este que poderá ser alterado a depender da postura do executado e do próprio deslinde do feito - A decisão que fixa os honorários advocatícios em 10% não é dotada de definitividade, não importando, portanto, em direito adquirido por parte do advogado, tendo em vista que a sucumbência depende do desdobramento do feito - Ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, deverá o feito ser extinto com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil - Extinção do feito sem resolução de mérito mantida.
(TJMG - AC 10000211924907001, relator José Eustáquio Lucas Pereira, julgamento em 09/11/2021, 18a Câmara Cível, publicação em 09/11/2021).

Além disso, uma vez que a Execução em que atuou ainda está em trâmite, o
apelante pretende, na verdade, receber os honorários advocatícios antes da satisfação do crédito da instituição financeira, o que é inaceitável diante do caráter acessório que possui; ou seja, o seu recebimento fica condicionado ao pagamento do crédito ali buscado.

Admitir que o advogado receba os honorários antes do exequente ocasionaria subversão da ordem dos créditos, o que inclusive poderia prejudicar o cumprimento da obrigação principal.

Vale destacar que a desconstituição do apelante não retira a natureza acessória do crédito, que continua sem preferência sobre o principal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR.
PEDIDO DE CONSTRIÇÃO PARA PAGAMENTO EXCLUSIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ACESSÓRIA QUE NÃO PODE PRECEDER O PAGAMENTO DO PRINCIPAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ – Resp. 1954569-PR-2021/0250375-4, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 25/11/2021, sem grifos no original).

E ainda:

REsp 1974774/DF;

REsp 1960893/DF;

REsp 1.890.615/SP.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não foram fixados na sentença (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023